Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo o acusado da imputação da prática atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e isento de preparo.
3. Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos, tais como os registros de atuação reiterada no transporte irregular de passageiros na Folha de Antecedentes Penais (FAP), o depoimento do policial militar que confirmou abordagens em outras ocasiões, bem como a declaração do próprio réu de que exercia a atividade como meio de subsistência, são suficientes para caracterizar o exercício habitual da atividade exigida para a configuração da contravenção penal prevista no art. 47 da LCP.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 77082751).
5. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano, mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal.
6. “[...] 3. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022). 4. Se o agente foi novamente autuado realizando transporte irregular de passageiros depois do último flagrante, responde por outro delito, cuja habitualidade decorre do exercício da atividade como meio de sustento, conforme mostram a folha penal e demais elementos dos autos. [...]” (Acórdão 1936979, 0708755-25.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)
7. No caso, há registros de condenações definitivas tanto na Folha de Antecedentes Penais quanto na certidão de passagem do réu, referentes a infrações cometidas antes e depois do fato que motivou a presente ação (0009464-09.2019.8.07.0003 e 0711282-35.2022.8.07.0007), todas relacionadas à prática de transporte irregular de passageiros. Ademais, o próprio réu declarou, em sede policial, que exerce tal atividade como meio de subsistência, o que evidencia a reiteração da prática delituosa, elemento indispensável à configuração da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
8. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
9. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes indica duas condenações transitadas em julgado, de modo que uma será utilizada para majorar a pena-base quanto aos antecedentes criminais e a outra será utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. A conduta social do réu não foi investigada. O motivo da contravenção foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites previstos para a contravenção. Diante dessas premissas, considerando-se a existência de múltiplos antecedentes, fixa-se a pena base em 20 (vinte) dias de prisão simples. Considerando a confissão extrajudicial e a reincidência, sem causas de aumento ou diminuição, a pena-base deve ser mantida. Tendo em vista os maus antecedentes e a multirreincidência, o regime de cumprimento deve ser o semiaberto, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, pois o réu, além de reincidente, responde a outras ações penais pela mesma conduta, o que demonstra que tal medida não é socialmente adequada, nos termos do art. 44, § 3o do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, fixando-se a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.